Tribunal: TJMT
Processo: 1016351-87.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016351-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVANTE), YOLANDA ROZARA CRISTINA RIBEIRO - CPF: 415.401.231-20 (AGRAVADO), ANDERSON FLAVIO ROQUE - CPF: 021.647.181-86 (AGRAVADO), MARIA GONCALINA DA SILVA PRADO - CPF: 666.906.331-87 (AGRAVADO), WALTER SOARES SILVA - CPF: 071.510.121-87 (AGRAVADO), LUANNA MENDES DA SILVA PROENCA - CPF: 024.399.441-90 (AGRAVADO), KEILA APARECIDA MOREIRA - CPF: 818.307.501-00 (AGRAVADO), CARLOS DOMINGOS ARRUDA CAMPOS - CPF: 063.582.501-59 (AGRAVADO), JOAO LUCAS MARQUES COSTA - CPF: 059.897.411-38 (AGRAVADO), SIRLEID MARTINS - CPF: 551.693.411-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU DE OFICIO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DETERMINA A REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL –
PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA
– INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO POLO PASSIVO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ.

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
– Súmula 150 do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016351-87.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
CAIXA SEGURADORA S/A

AGRAVADOS:
YOLANDA ROZARA CRISTINA RIBEIRO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Luís Otávio Pereira Marques
, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional nº 1006733-15.2019.8.11.0002, ajuizada por
YOLANDA ROZARA CRITINA E OUTROS
, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos agravados e determinou a citação da ré/agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega que na presente demanda existem contratos que foram firmados anteriormente a 1990, logo, considerando que o Código de Defesa do Consumidor entrou em vigência em março de 1991, não há que se falar em aplicação da legislação consumerista para o caso em análise.

Assevera também que no caso vale observar a existência de contratos com cobertura FCVS, sendo que o entendimento do STJ é no sentido de não incidência do CDC nos contratos do Sistema Financeiro de Habitação vinculados ao FCVS.

Diz que a inversão do ônus da prova é uma exceção prevista em nosso ordenamento jurídico, que só é possível em casos específicos e se preenchidos os seus requisitos legais, o que não ocorreu no caso em análise.

Assenta que os relevantes fundamentos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica não serviram de fundamentos ao
decisum
.

Defende que
compete exclusivamente aos agravados a demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente a comprovação dos danos nos imóveis em que residem há aproximadamente 30 anos, por isso, deve ser reformada a r. decisão vergastada para indeferir a inversão do ônus da prova, que ocorreu de forma automática, já no despacho de determinou a citação da agravante, fazendo incidir na espécie a disposição do art. 373, I, do CPC, que impõe a quem alega o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, redistribuindo o ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do CPC, posto que não são aplicáveis as normas consumeristas ao caso em análise [id. 21412453].

Não houve pedido de liminar, conforme id. 22183964.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da decisão agravada [id. 24372961].

O preparo foi recolhido, consoante comprovante anexado no id. 21449497.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE OFÍCIO DE INCOMPETÊNCIA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
YOLANDA ROZARA CRITINA E OUTROS
ajuizaram ação ordinária de responsabilidade obrigacional em desfavor da agravada
CAIXA SEGURADORA S/A

visando à cobertura securitária da Apólice de Seguro Habitacional, tendo em vista que são mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e que os imóveis adquiridos por eles apresentaram graves vícios construtivos estruturais que comprometeram a habilidade e segurança das casas.

De uma análise dos autos, verifica-se que figura no polo passivo da demanda a
Caixa Seguradora S/A
, restando patente a pretensão da
Caixa Econômica Federal
em figurar no polo passivo da ação (Id. 28278980 dos autos originários), de modo que a competência para decidir sobre o litígio é da Justiça Federal, a quem compete inclusive manifestar-se sobre a existência de interesse jurídico à compor a presente ação.

Consoante a Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça
“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”
.

À proposito o Superior Tribunal de Justiça:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1.
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)

Nesse sentido, trago à lume, julgados desta Colenda Câmara,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA Nº 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula nº 150)”.
(N.U 1002554-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – DECISÃO QUE ACOLHEU O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA LIDE E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA Nº 150 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe à JUSTIÇA FEDERAL decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula nº 150)”.
(N.U 1003346-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Diante do exposto, submeto aos Eminentes pares esta preliminar de ofício, para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, determinando a remessa dos autos àquela Corte de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020